Tribunal: TJBA
Processo: 8011185-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011185-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPOLIO ADAUCTO CARNEIRO LIM Advogado(s): SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, MANUELA GONZALEZ ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS Advogado(s):SERGIO BARBOSA DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ANTERIORES COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão quanto à aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, quando expressamente reconhecido o caráter protelatório dos embargos anteriores. A multa de até 2% sobre o valor da causa, prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, tem natureza impositiva quando restar demonstrado o intuito procrastinatório dos embargos. Embargos acolhidos para suprir omissão e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011185-49.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPOLIO ADAUCTO CARNEIRO LIM e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.